Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-08.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001857-08.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALIRIA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de interrupção injustificada do serviço de telefonia prestado por concessionária. A sentença reconheceu a existência de causa excludente de responsabilidade, com fundamento em força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do serviço de telefonia móvel, atribuída a evento climático, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária e, em consequência, excluir o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4. A paralisação do serviço, mesmo atribuída a chuvas e ventos, configura fortuito interno, por ser previsível e inerente à atividade desenvolvida, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil da fornecedora.

5. A falha na prestação do serviço essencial de telecomunicações, reconhecida nos autos, acarreta dano moral in re ipsa, pois compromete a legítima expectativa de continuidade do serviço pelo consumidor.

6. Configurado o dano moral e não demonstrada a ocorrência de evento externo excepcional, é devida a indenização, cujo montante deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e provida para fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00, com correção pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a taxa SELIC, em substituição, a partir da Lei nº 14.905/2024. Invertidos os ônus sucumbenciais, a apelada suportará custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001857-08.2018.8.05.0063, em que é apelante
ALIRIA NASCIMENTO PEDREIRA
e apelada,
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.